Tribunal: TJMT
Processo: 1010158-06.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010158-06.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU - CPF: 000.891.601-26 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU - CPF: 000.891.601-26 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTES: NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADOS:

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA INICIAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INVIABILIDADE – ABUSIVIDADE CONSTATADA –
REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO

– NECESSIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Não há falar-se em inépcia da petição inicial, se constatada a clareza na especificação de quais os contratos a autora pretendem revisar, bem como quais os índices que entendem abusivos e, ainda o alcance da revisão pretendida.

2.

Não há nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela autora/recorrida.

3.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

4.

Denota-se abusividade quando à taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.
In casu
, como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios dos contratos, devem ser limitados às taxas médias de mercado para as operações contratadas. (REsp. no 1.061.530 – STJ)

5.

Não demonstrada violação da intimidade, da honra e da imagem, não há direito à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelos Apelantes
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU,
contra sentença
(ID. 255701686)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Sinop - MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
a)

Decretar
a nulidade da cláusula contratual,
prevista no âmbito do contrato de empréstimo n.o 041250021795
, e que prevê a exigibilidade de juros remuneratórios à taxa de 17% ao mês e 558,01% ao ano;

b)

Determinar
que os juros remuneratórios deverão ser praticados segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro, apurada pelo Banco Central do Brasil,
exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor
, devendo, no contrato de mútuo n.o 041250021795, os juros remuneratórios ser fixados no percentual de 1,56% ao mês e 20,45% ao ano, permitida a capitalização mensal;

c)

Condenar
a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que a requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de juros remuneratórios, no âmbito do contrato de mutuo n.o 041250021795, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural,
Determinar
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

d)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a requerente, com 70% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 30% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
a requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil].

(...)” (grifo original)

Em suas razões recursais, a parte recorrente CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminares e prejudiciais de mérito

1.1.

Do cerceamento de defesa

1.2.

Da nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

1.3.

Da inépcia da petição inicial.

2.

Mérito

2.1. Da necessidade de atribuir efeito suspensivo no recurso.

2.2. Da ausência de conduta ilícita na cobrança dos juros remuneratórios.

2.2. Do aspecto econômico – Aumento da taxa média e redução da oferta.

2.3. Do ônus probatório do autor na comprovação da suposta abusividade.

2.4. Da manutenção do contrato
“pacta sunt servanda”
.

2.5. Da redistribuição dos honorários sucumbencial.

3.

Em suas razões recursais, a parte recorrente NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3.1.

Dos danos morais e quantum indenizatório a tal título.

3.2.

Da majoração dos honorários de sucumbência.

Recurso de NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 256649657).

Recurso de CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO tempestivo e custas recolhidas.
(ID 256636682).

A parte recorrida NEUSA PEREIRA DE JESUS DE ABREU apresentou contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente, e, defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 255701708).

A parte apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da parte adversa, defendendo o desprovimento recursal.

(ID. 255701710).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024